Tribunal: TJPA
Processo: 0000573-65.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000573-65.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: J LUIS MORAIS SANTANA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. NOTA FISCAL E COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER O TÍTULO EXECUTIVO NO VALOR DE R$122.460,00.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização da contratação com a efetiva prestação dos serviços demonstrada, formando, assim, o título executivo. Precedentes desta Corte.

2.

A partir do valor da Nota Fiscal emitida e demais documentos, totaliza-se um crédito de R$122.460,00 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta reais), enquanto a sentença julgou procedente o valor indicado na petição inicial de R$186.636,14 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e quatorze centavos), pois incluída atualização monetária e juros de 1% contados desde a emissão da nota fiscal,

ponto que deve ser corrigido.

3.
Juros de mora e correção monetária fixados em conformidade com o Tema 810/STF (RE 870.947/SE) e do Tema 905/STJ (REsp Repetitivo
1.495.146).

4.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Monitória movida por
J LUIS MORAIS SANTANA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA – ME.

A parte autora narrou na petição inicial ter firmado com o Município requerido dois contratos de prestação de serviços, tendo como objeto serviços de locação de equipamentos de palco, som, mesas, cadeiras, entre outros, sendo o contrato n° 239/2011/PMM no valor de R$438.414,00 (quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais) e o contrato n° 079/2012/PMM no valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais).

Informou se credora da quantia de R$122.460,00 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta reais), decorrente da prestação de serviços representada pela Nota Fiscal n° 17, emitida em 28/05/2012, cujo montante acrescido de juros e atualização monetária somatizam R$186.636,14 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e quatorze centavos).

O Município apresentou Embargos à
Ação Monitória ao Id. 4291032.

Após, sobreveio a sentença ora recorrida,
in verbis:

“III – DO DISPOSITIVO.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS, com fulcro no artigo 702, parágrafo 8°, do CPC/2015, constituo de pleno direito os títulos executivos extrajudiciais, intimando-se a parte devedora e dando prosseguimento ao feito na forma do Título II, do Livro I, Parte Especial, no que for cabível.

Homologo o valor da dívida em 186.636,14 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e quatorze centavos), devidamente corrigida e atualizada pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1°-F da lei 9.494/97) – Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009).

Sem custas processuais. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez p/ cento) sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 84, § 2°, e 3°, II do Código de Processo Civil;

(...)”

Inconformado, o Município de Marabá interpõe recurso de apelação, arguindo, inicialmente, a preliminar de inadequação do procedimento, tendo em vista alegar a ausência de documento escrito, nos termos do art. 700 c/c art. 300 do CPC, hábil a manejar a ação monitória, apontando que a Nota Fiscal e o contrato, por si só, não comprovam a entrega dos equipamentos.

Ademais, aduz a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, uma vez que não se verifica a presença de documentos que confirmam o cumprimento da obrigação contratual.

No mérito, também sustenta a inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço, assim como impugna os cálculos apresentados uma vez que não seguem os índices aplicados pelo Juízo.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para desconstituir a sentença combatida.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (Id. 4291037).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

Os foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, que se pronunciou pela ausência de interesse público em opinar (Id. 4373015).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e pa
sso à análise.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença ora apelada julgou procedente a ação monitória em face do Município de Marabá, ora apelante, relativa ao importe de
R$186.636,14 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e quatorze centavos)
, referindo-se à contratação da parte autora para a prestação de serviços de locação de equipamentos de palco, som, mesas, cadeiras, entre outros.

Inicialmente, no que tange às preliminares arguidas nas razões recursais, verifico que a matéria levantada pelo recorrente se confunde com o mérito do recurso e como tal será analisada, restando, portanto, prejudicadas.

Em suma, o apelante defende em suma a inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço e a inexigibilidade do crédito, assim como impugna os cálculos apresentados, apontando que estes não seguem os índices aplicados pelo Juízo.

Sobre o procedimento, nos termos do art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse sentido, é exigido dos autos a comprovação da existência do crédito que, no presente caso, o juízo sentenciante entendeu restar comprovado em razão de a parte autora ter juntado aos autos Contrato Administrativo referente à Pregão Presencial (Id. 4291029 - Pág. 5/15) e Nota Fiscal n° 17 (Id. 4291030 - Pág. 10).

Assim, entendeu o
decisum
que a parte autora estava cumprindo o contrato, porém não honrou o réu/apelante com o pagamento correspondente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da prova escrita capaz de respaldar a demanda monitória, orienta que:

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado’ (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).”

(STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.”

(STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos pela apelada se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, pois demonstrado o efetivo fornecimento dos serviços contratados.

É válido, ainda, ressaltar que foram juntados documentos nos autos tais como o relatório de auditoria realizado pelo Município juntado ao Id. 4291030 - Pág. 13, assinado por servidores municipais, que atestam a locação de equipamentos para eventos com a empresa ora apelada, concluindo que os serviços foram efetivamente utilizados e solicitando a devida liberação de Nota Fiscal para posterior pagamento.

Acrescente-se que os documentos juntados aos autos se encontram assinados por servidores do Município e apresentam descrição dos serviços prestados e dos valores individualizados, conforme inclusive discriminados na Nota Fiscal emitida.

Portanto, entendo ser suficiente o acervo probatório juntado pela parte autora acerca do crédito pleiteado, uma vez que comprovada a realização do negócio jurídico, o qual possuía como objeto a “
contratação da empresa para prestação de serviços referentes à locação de equipamentos de palco, som, mesas, cadeiras e serviços diversos, destinados à eventos da Prefeitura de Marabá
” (Id. 4291030), com a efetiva prestação dos serviços, formando assim o título executivo, restando preenchidas todas as condições para a ratificação do êxito da ação monitoria.

Em contrapartida, observa-se que o Município réu não demonstrou ter honrado com o pagamento correspondente ao contrato firmado com a empresa.

Nessa perspectiva, pronuncia-se a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. MÉRITO.
NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E RESPECTIVA ENTREGA. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.” (2019.05231839-63, 211.786, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2020-02-07).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA.
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPI
O. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO.
ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS.
ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município.
A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26).

Por outro lado, em relação aos cálculos apresentados pela parte autora na petição inicial, verifico que a Nota Fiscal emitida (Id. 4291030 - Pág. 10) e demais documentos totalizam um crédito não atualizado de
R$122.460,00 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta reais),
enquanto a sentença julgou procedente o valor da petição inicial de
R$186.636,14 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e quatorze centavos)
,

pois incluída atualização monetária e juros de 1% (Id. 4291030 - Pág. 14) contados desde a data da nota fiscal, de 28/05/2012.

Nesse aspecto, observo que as razões recursais merecem parcial acolhida para, reformando a sentença, reconhecer o título executivo no valor de
R$122.460,00 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta reais).

Em relação aos consectários legais, o
C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870.947/SE) pela siste
mática da repercussão geral estabeleceu a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
que previu a incidência dos
juros aplicados à caderneta de poupança,
devendo incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo
IPCA-E
. Nessa mesma direção, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146
(Tema 905),
in verbis:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

Ante o exposto,

conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação
para, reformando a sentença, reconhecer o título executivo no valor de R$122.460,00 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta reais),

acrescido de
juros de mora, a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E
,
em sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/02/2022